Tribunal: STF
Processo: Rcl 66878
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lar dos Anjos Hospedaria Geriátrica Ltda., com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0021204-25.2018.5.04.0005, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre a autora da reclamatória trabalhista, enfermeira, e a instituição ora reclamante, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    A Reclamante afirma que, durante todo o período reconhecido pelo acórdão regional (23.12.2008 a 14.3.2018), houve prestação de serviços de natureza cível, “que não exigia exclusividade, tanto que a beneficiária prestava serviços para várias outras clínicas, hospitais e casas de repouso, ficando comprovada também a ausência de subordinação, pois a ela não se aplicavam as mesmas regras e sujeições que se aplicavam aos demais empregados da clínica, além do fato da beneficiária nunca se justificar quanto às ausências”.



    Argumenta que “no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a Corte Suprema reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização de atividade-fim ou meio, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego”.



    Aponta que o acórdão do TRT da 4ª Região afronta os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), ao não reconhecer a existência de relação jurídica de natureza cível empresarial entre as partes.



    Em abono a sua tese, invoca decisões desta Suprema Corte proferidas em sede de reclamação. 



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral).”



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725), bem como no descumprimento da Súmula Vinculante 10.



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O acórdão reclamado manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte justificativa:



    2. VÍNCULO DE EMPREGO. PARCELAS DECORRENTES.



    (...) 



    A reclamada não se conforma com o reconhecimento do vínculo de emprego, sob o fundamento de que a autora fora contratada como enfermeira autônoma. Destaca que a autora recebia apenas orientações do seu contratante e não ordens. Cita que não havia exclusividade da prestação de serviços, já que a autora laborava em diversos locais como responsável técnica. Reforça a inexistência de subordinação e a liberdade de horários. Busca a reforma da sentença com a exclusão do vínculo de emprego reconhecido. Pede a improcedência da anotação da CTPS, das verbas rescisórias, do adicional de responsabilidade técnica, do adicional de tempo de serviço e do FGTS com a multa de 40%.



    Analiso.



    A relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, independente do nome jurídico dado ao ajuste e, até contrariamente à intenção inicial das partes, sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem que assume os riscos da atividade econômica.



    A reclamada, em contestação, admitiu a prestação de serviço pela reclamante, na qualidade de prestadora de serviço autônoma, sem subordinação, com liberdade de horários e sem exclusividade (Id 2a218f0). Informa que a reclamante atuava como responsável técnica de enfermagem no residencial geriátrico. Destaca que, pelos serviços prestados, percebia R$ 1.500,00 por mês.



    Partindo da premissa de que não foi negada a prestação de serviços é necessário averiguar os demais elementos da relação de emprego, dentre eles subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade.



    Diante disso, é necessária análise do conjunto probatório em seu todo.



    (...)



    Conforme salientado em sentença, as testemunhas Loeci e Carmen narram que a reclamante recebia ordens de Silvia, indicando uma certa subordinação e que comparecia diariamente na reclamada ,com horário fixo. Os depoimentos das testemunhas Andreia e Cristiane não revelam a natureza autônoma da prestação de serviços. Isso porque a testemunha Andreia disse que, na sua visão, a reclamante não comparecia todos os dias, sendo este o motivo pelo qual não a considerava empregada. Já a testemunha Cristiane narrou que se considera autônoma, porque atende pacientes particulares, enquanto a reclamante ostentava a mesma condição, porque assinou contrato como autônoma e comparecia apenas alguns dias na semana. A par disso, entendo que a prova oral não corrobora com os termos da defesa, quanto à prestação de serviços efetivamente autônomos.



    Quanto à subordinação, esta se faz presente, tanto de forma objetiva quanto subjetiva. A autora, como enfermeira, realizava atividade-fim, vinculada aos interesses da reclamada, que cuidava de idosos e também se subordinava subjetivamente, pois respondia ao reclamado pelos serviços prestados, recebendo deles o pagamento.



    Em relação a não eventualidade, a reclamante tinha frequência certa e constante no trabalho, o que caracteriza a pessoalidade e não eventualidade, ainda que não comparecesse todos os dias na geriatria.



    Veja-se que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não garante liberdade de horários, já que prevê jornada de trabalho diária das 14h30 às 19h30, e caso a reclamante não fosse ao trabalho, deveria avisar com antecedência de 24 horas, sob pena de ser descontado o valor correspondente ao dia trabalhado (cláusulas 1ª e 2ª do contrato de prestação de serviços, fl. 29, Id 636be80).



    No particular, não houve exclusividade na prestação de serviços, uma vez que a reclamante trabalhou para outras clínicas e hospitais. Contudo, a exclusividade não é requisito para o reconhecimento do vínculo, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A onerosidade decorre da prestação de serviços, já que os serviços eram contraprestados mediante remuneração. Pela defesa, a reclamante percebia o valor fixo de R$ 1.500,00 por mês, cujo pagamento era feito pela reclamada.



    Diante da prova examinada, mantenho a sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, já que presentes todos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Quanto à data de início e o salário são incontroversos, uma vez que a defesa confirmou a contratação em 23.12.2008, mediante o ajuste de R$ 1.500,00 por mês.



    No que tange ao término do pacto, diferentemente do decidido em sentença, tenho que o contrato perdurou após dezembro de 2016, estendendo-se até janeiro de 2018. Isso porque o cartão da Unimed aponta o início da vigência do plano odontológico pela contratante "Lar dos Anjos" em 01.02.2018 (fl. 180, Id d3653ff). Ainda, a declaração enviada ao COREN, informando que a reclamante é a responsável técnica da geriatria no período de 24.10.2016 a 24.10.2017 (fl. 184, Id dfc5b6e) e a cópia da mensagem em que a autora informa ter sido desligada da geriatria em 16.01.2018 (fl. 190, Id aacbbd6) corroboram a tese da petição inicial quanto ao vínculo até janeiro de 2018. A despeito de terem sido impugnados os documentos pela defesa, não foram desmerecidos por prova em sentido contrário.



    Assim, entendo que o término da relação havida entre as partes deu-se em 16.01.2018, conforme informado no email, por iniciativa da empregadora. Com a projeção do aviso prévio indenizado de 57 dias, prorroga-se para o dia 14.03.2018. A anotação da CTPS será feita conforme determinado pelo juízo de origem.



    (...)



    Nego provimento ao recurso da reclamada.”



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado manteve decisão em que assentada, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pela parte beneficiária da decisão reclamada, bem como reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958252, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes preenche os requisitos dos arts. 2ª e 3° da CLT. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Lado outro, não há falar em descumprimento da Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve, no ato impugnado, o afastamento de dispositivos legais com fundamento em norma extraída da constituição. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a afronta à Súmula Vinculante 10 se dá quando o sentido conferido a determinada norma por órgão fracionário de Tribunal acaba por deixá-la à margem do ordenamento jurídico, sem qualquer aplicabilidade, de forma direta (reconhecimento da inconstitucionalidade) ou indireta (completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência)”. (Rcl 10.958, Min Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 27.3.2023)



    Consoante bem anotado pelo Ministro Roberto Barroso, “a diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.” (Rcl 39580, Min. Roberto Barroso, DJe 19.3.2020)



    Assim, quando ocorre apenas a interpretação da norma infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, e limitação da sua aplicação a determinadas hipóteses, como na presente hipótese, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator